Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E NO INGRESSO AO DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. PEDIDO DE INTERNAMENTO PROVISÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da acusação contra decisão que rejeitou a Representação contra os apelados pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), por suposta ilicitude nas provas produzidas durante o Inquérito Policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se ocorreu a fundada suspeita apta a tornar lícita a busca pessoal realizadas nos adolescentes apreendidos; (ii) se o juízo pode, no momento da Representação de ato infracional de criança e adolescente, decretar a ilicitude das provas produzidas na fase inquisitorial (iii) se estão presentes os requisitos legais para a decretação do internamento provisório do adolescente/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fins de recebimento ou rejeição de Representação, deve o órgão acusador descrever a conduta infracional de forma detalhada e demonstrar a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade de ato infracional análogo a fato tipificado como crime. 3.1.
4. A palavra dos agentes de segurança pública é dotada de fé pública e seus atos possuem presunção de legitimidade, sendo admitidas provas que possam desconstituí-las. 4.1. Ainda que as regras de experiencia apontem a existência de casos pontuais de abusos das forças policiais em suas atuações, este comportamento não pode ser compreendido como regra, sob pena de gerar a desconfiança nas forças de segurança pública, importando, por consequência, em uma grave insegurança jurídica e social.
5. Para o reconhecimento imediato da ilicitude das provas no momento da análise da Representação, deve existir provas seguras do comportamento abusivo dos agentes de segurança – a exemplo de captações de áudio e/ou vídeos, dentre outros –, que deixassem manifesta a violação de direitos do acusado, o que não é o caso dos autos.
6. O egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a atitude suspeita do acusado ao perceber a presença de policiais em patrulhamento evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal. 6.1. Eventuais ilegalidades na busca pessoal realizada no adolescente ou mesmo no ingresso dos policiais no domicílio do apelado – que supostamente desencadeariam em provas ilícitas – deverão ser apreciadas por meio do devido processo legal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas, porquanto o ato de recebimento da representação não comporta juízo aprofundado de cognição.
7. A medida de internação provisória é medida excepcional e somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como ser demonstrada a imprescindibilidade da medida, a partir dos parâmetros estabelecidos no art. 122 do ECA (ato cometido mediante grave ameaça ou violência contra pessoa; reiteração criminosa; ou descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta). 7.1. Constatado que o adolescente em questão possui reiteradas passagens – inclusive pelo mesmo ato infracional apurado na origem –, e observado que as outras medidas socioeducativas já aplicadas foram insuficientes para afastá-lo das atividades criminosas, deve ser decretado o seu internamento provisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Representação recebida. Decretado o internamento provisório de um dos adolescentes/apelados.